Tribunal: STF
Processo: ADI 7901
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos,



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em face do art. 119, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual do Paraná nº 18.419/2015.



    Na espécie, discute-se, em síntese, o seguinte:



    “Referidos dispositivos, de forma manifestamente inconstitucional, criaram obrigação inconstitucional para os operadores de estacionamentos privados, consistente na concessão, aos veículos automotores utilizados por pessoas com deficiência, de período mínimo de gratuidade de 30 minutos, ou o dobro do período de gratuidade já concedido aos demais veículos (caput).”



    A Secretaria desta Suprema Corte (e-doc. 10) certificou a distribuição, por prevenção, com fundamento no art. 77-B, do RISTF, dos presentes autos, apontando como processo justificador a ADI 7.796.



    No processo justificador da distribuição, discute-se a constitucionalidade do sistema de ensino especial no Estado do Paraná. São impugnados dispositivos da Lei estadual nº 18.419/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná - também objeto desta ADI) e da Lei estadual nº 17.656/2013 (Programa Estadual de Apoio Permanente às Entidades Mantenedoras de Escolas que ofertam Educação Básica, na modalidade Educação Especial "TODOS IGUAIS PELA EDUCAÇÃO")



    Embora ambas as ações tenham sido ajuizadas contra dispositivos da Lei estadual nº 18.419/2015, os temas versados nos processos são diversos, não havendo risco de decisões contraditórias sobre igual controvérsia. Por isso, penso não estar configurada a prevenção.



    Desse modo, entendo ser o caso de se encaminhar o feito à i. Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de que, nos termos regimentais, aprecie e afaste a apontada prevenção, distribuindo-se livremente os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente